Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-73.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002663-73.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONEIDE SANTOS SAO LEAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: ALBERICO FERREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E
II
, DO CPC. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO E HERANÇA NÃO COMPROVADAS PELO RÉU. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE E SUA AQUISIÇÃO DURANTE A UNIÃO. INÉRCIA PROBATÓRIA DAS PARTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cível e adesiva interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio, sob o regime da comunhão parcial de bens. O juízo de origem entendeu que não restou comprovado nos autos que os bens arrolados integravam o patrimônio comum do casal, ressalvando, contudo, a possibilidade de futura rediscussão em ação própria.

II. Questão em discussão: Discute-se se os bens indicados na petição inicial devem ser partilhados, à luz do regime de comunhão parcial, considerando-se a ausência de prova quanto à sua aquisição durante a constância do casamento ou à exclusão de sua comunicabilidade por sub-rogação, herança ou titularidade de terceiro.

III. Razões de decidir: De acordo com o art. 373 do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos ou modificativos da partilha.

Quanto ao veículo Volkswagen Gol, placa DHT 9866, e aos bens móveis, não houve comprovação de aquisição conjunta ou de titularidade, nem mesmo acordo entre as partes, inviabilizando a partilha.

O imóvel em Jacobina/BA foi apenas objeto de recibo de compra de terreno, sem elementos que atestem a construção do bem na constância do casamento.

As 20 tarefas de terra em Serrolândia/BA foram alegadas como objeto de herança, mas nenhuma das partes produziu prova da origem ou da aquisição do bem.

A aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC) é inviável, diante da ausência de elementos que permitam o imediato julgamento do mérito da partilha.

A sentença respeitou os limites do processo e a distribuição do ônus probatório, sem prejuízo de posterior sobrepartilha.

IV. Conclusão: Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS nº 8002663-73.2022.8.05.0137
, da Comarca de
JACOBINA
/BA, em que figuram como partes recorrentes e recorridas
SIMONEIDE SANTOS SÃO LEÃO DE JESUS e ALBERICO FERREIRA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA